Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702190-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUISA BRUGNARA TAURISANO REPRESENTANTE LEGAL: ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANA LUISA BRUGNARA TAURISANO, em face de decisão proferida pelo douto juízo da 16a Vara Cível de Brasília, no cumprimento provisório de sentença manejado por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, consistente em indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID. 77913266): Trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em desfavor de ESPÓLIO DE ANA LUÍSA BRUGNARA TAURISANO e a CÉSAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO, todos qualificados no processo. Por intermédio da petição de id. 38118159, os executados apresentaram impugnação e os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos. Após a apresentação dos cálculos, informaram os executados que o STJ alterou os parâmetros de cálculo do valor devido a título de lucros cessantes. O exequente pugnou pela homologação dos cálculos bem como a inclusão de dívidas condominiais por ele adimplidas. Apresentados os cálculos pela Contadoria, o exequente manifestou sua concordância com os cálculos apresentados pela i. contadoria – id. 38118176, e o executado concordou com o valor apurado pela il. Contadoria em relação ao crédito do espólio – id. 38118183. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a sentença executada julgou procedente o pedido de rescisão contratual e reintegrou o exequente na posse do imóvel, condenando ainda o exequente a restituir todo o valor desembolsado pelo executado, com a dedução de cláusula penal de 10%. Além disso, condenou o Espólio ao pagamento de indenização por ocupação do imóvel correspondente a 1% ao mês do valor do contrato. Confira-se: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos em relação ao ESPÓLIO DE ANA LUÍSA BRUGNARA TAURISANO e a CÉSAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO, com resolução de mérito, nos termos do inciso I do artigo 269 do CPC, para decretar a rescisão dos contratos de promessa de compra e venda e de confissão de dívida objeto dos autos, bem como para reintegrar a parte autora na posse do imóvel descrito na inicial. Declaro, ainda, a nulidade da cláusula no 6.2.1 do contrato de promessa de compra e venda (fl. 24), e condeno a parte autora a restituir, em uma única parcela, todo o valor desembolsado pelos réus, deduzido apenas o montante da cláusula penal no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor amortizado do contrato. Os valores amortizados pelos requeridos deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC, a contar de cada desembolso, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês da data da citação, quando, então, deverá ser deduzido o valor da cláusula penal. Condeno, por fim, o ESPÓLIO DE ANA LUÍSA BRUGNARA TAURISANO e a CÉSAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO, solidariamente, a pagar à requerente indenização mensal correspondente ao montante de 1% (um por cento) do valor corrigido do preço do contrato (cláusula 3.1 - fl. 21), desde o inadimplemento do contrato (25.09.04) até a efetiva desocupação e entrega do imóvel, acrescido de juros de mora a contar da citação, admitindo-se a compensação de créditos e débitos. Aviado recurso de apelação, a sentença foi mantida na parte acima referida, apenas havendo condenação em honorários de sucumbência que em nada alteraram o julgado. Confira-se: Com estas considerações, NÂO CONHEÇO NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ANA LUIZA BRUGNARA CANHEDO AZEVEDO. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO. Por fim, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ESPÓLIO DE ANA LUÍSA BRUGNARA TAURISANOE OUTROS, apenas para condenara autora ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos réus CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO FILHO, CARLOS EDUARDO TAURISANO e ANA CAROLINA BRUGNARA TAURISANO,que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mais, mantenho íntegra a r. sentença. Por intermédio da decisão de id. 40290882, foram homologados tão somente os cálculos dos valores devidos pelo exequente aos executados. Na oportunidade, foi determinado que se aguardasse o julgamento do agravo interno interposto no STJ, haja vista que em relação aos lucros cessantes, esta Corte Superior alterou o julgado para determinar que o valor deve ser calculado com base no valor médio de aluguel do imóvel, e não em percentual fixo de 1% sobre o valor do contrato estabelecido em sentença. Conforme consta no documento de id. 50037085, foi negado provimento ao agravo interno interposto pelo autor sendo mantida a determinação de que o valor deve ser calculado com base no valor médio de aluguel do imóvel objeto do feito, mediante liquidação de sentença. Diante disso, o feito foi convertido em liquidação de sentença, sendo as partes intimadas para apresentarem, no prazo de 30 dias, pareceres ou documentos elucidativos, recomendando-se, na oportunidade, que fossem juntados ao processo, por cada litigante, 03 laudos que demonstrem o valor valor médio de aluguel do imóvel objeto do feito no período abarcado pela sentença a ser liquidada. A parte autora apresentou seus pareceres por meio da petição de id. 58883989. O requerido deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Devidamente intimada a se manifestar sobre os pareceres apresentados pelo requerente, novamente o requerido nada falou. Através da decisão de id. 66129298, constatou-se que os pareceres apresentados pelo requerente não eram aptos à liquidação do julgado. Diante disso, houve a determinação de realização de prova pericial, restando ao requerido o ônus de adiantamento dos honorários periciais. Apresentada a proposta de honorários, formulou a requerida pedido de gratuidade de justiça por meio da petição de id. 75951776. Por meio da decisão de id. 76176673, restou esclarecido que, tendo em vista que a concessão do benefício possui efeito ex nunc, deveria a executada em comento efetuar o depósito dos honorários periciais sob sua responsabilidade, conforme decisão de id. 66129298. Assim, foi novamente determinado que requerida efetuasse o depósito dos valores. Na oportunidade, o requerente foi intimado a se manifestar acerca do pedido de gratuidade. Através da petição de id. 77835310, o requerente impugna a concessão do benefício. Por intermédio da petição de id. 77891110, requer a parte requerida que os honorários sejam pagos ao final do processo. Decido. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerida, uma vez que inexiste qualquer elemento no processo que indique sua hipossuficiência financeira. Destaque-se que o pedido de gratuidade só foi formulado no momento em que esta foi compelida ao pagamento dos honorários periciais. Assim, o benefício em questão deve ser concedido somente àqueles que de fato não possuem recursos para arcar com os custos do processo, sob pena de se desvirtuar o instituto em questão. Indefiro, também, pedido de pagamento de honorários ao final, uma vez que os honorários devem ser adiantados. Após a produção da perícia são os honorários liberados em favor do perito. Concedo derradeiro prazo de 10 dias para depósito dos honorários, sob pena de preclusão da produção da prova, sendo, nesse caso, a liquidação feita com base nos documentos apresentados pelo autor. Ficam as partes intimadas. Em suas razões recursais, assevera a parte agravante que o fato de o pedido de gratuidade de justiça ter sido formulado em momento posterior não afasta o referido direito se esta não possui condições de arcar com as custas processuais. Afirma estarem presentes nos autos elementos que demonstram a hipossuficiência do espólio e, caso o benefício não seja concedido, requer o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela concessão do benefício de justiça gratuita à agravante ou diferimento do recolhimento das custas processuais. Não foi realizado o devido preparo, uma vez que a matéria discutida se refere justamente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Decido. Admito a interposição do presente agravo na modalidade instrumental. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que não há nos autos elementos capazes de gerar a presunção de que a agravante seja juridicamente necessitada, a se valer dos benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, o que não é, contudo, o caso dos autos. Soma-se a isto a modicidade das custas exigidas por este Egrégio Tribunal de Justiça. Compulsando os autos na origem, verifico ao ID. 75951776 ter a agravante esclarecido que não possui recursos para arcar com as despesas processuais, alegação esta desprovida de qualquer documentação que embasasse o pedido. A decisão ao ID. 76176673, no entanto, deferiu a gratuidade de justiça e esclareceu o efeito ex nunc do benefício, o que implicaria na não isenção da responsabilidade do espólio de arcar com o depósito dos honorários periciais sob sua responsabilidade. Na ocasião, a agravada ofertou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça ao ID. 77835310 e, assim, sobreveio a decisão agravada no sentido de indeferir o benefício pretendido. Cumpre novamente ressaltar que é necessário que se saiba a capacidade financeira do espólio a fim de que seja avaliada a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Elementos estes, como afirmado pelo MM. Juiz a quo, inexistentes no presente caso, sobretudo, pelo fato de que o pedido somente foi aviado no momento em que surgiu a obrigação de pagamento dos honorários periciais devidos. Ademais, não há que se falar em pagamento dos honorários ao final, uma vez que estes devem ser adiantados ao perito. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Intimem-se o recorrido para apresentar resposta a este recurso. Comunique-se o juízo a quo sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021 16:10:58. Desembargador Gilberto Pereira Relator